Tribunal: TJES
Processo: 5007205-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007205-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOREZANI CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO. OBSTRUÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. VEDAÇÃO DE MEDIDA SATISFATIVA. DESAFETAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO. PROJETO IMOBILIÁRIO NÃO INVIABILIZADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A tutela de urgência postulada manifesta pretensão demolitória, possuindo, assim, natureza satisfativa, a incidir a vedação expressa contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

II - As construções empreendidas pelo Município, como muros e portões, estão a salvaguardar bem público, qual seja, a “Estação Cidadania-Esporte no Parque Cravo e a Rosa”, que não pode ver-se, de plano, desguarnecida e exposta, obra essa, empreendida a razoável lapso de tempo.

III – A Lei Complementar de Cariacica nº 86, de 23/10/2019, desafetou parte da Rua Frincasa correspondente ao trecho debatido pela Agravante, ou seja, o trecho do logradouro deixou de ser um bem de uso comum do povo, sendo desafetado, a não permitir dizer haver ilegalidade a ser contemporizada de imediato.

IV - O imóvel do Agravante é circulado em grande parte por via asfáltica recentemente construída, a não permitir dizer, em uma cognição sumária, frise-se, haver obstrução de acesso ou mesmo inviabilidade absoluta de realização de projeto de incorporação com fim habitacional, que teve continuidade junto à Administração Municipal, corroborando a ausência de probabilidade do direito e a inexistência de risco de dano imediato, até então deduzido sob a alegação de risco à pretendida incorporação imobiliária do terreno.

V - Agravo conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007205-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TOREZANI CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

T
OREZANI CONSTRUTORA LTDA.,

interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência destinado a que o Município Agravado proceda a demolição dos muros, portões ou quaisquer outras construções realizadas na Rua da Frincasa, que estão a obstruir o logradouro público e também a inviabilizar o acesso a seu imóvel.

Afirma a Recorrente ser proprietária de imóvel com área de cerca de 47.200 m2 em Cariacica, que encontra-se em negociação com incorporadora nacional, visando a realização de Incorporação da área. Afirma que o principal acesso ao seu imóvel se dá pela Rua da Frincasa, que restou obstruído pela construção de muros e dois portões pelo Município de Cariacica em dois pontos da Rua, impedindo o tráfico de veículos e maquinários, pondo em risco a incorporação cujo negócio já fora iniciado. Aduz que o acesso pela Rua da Frincasa é o único capaz de garantir o aproveitamento para fins econômicos pretendidos ao imóvel. Adiciona que a Rua da Frincasa trata-se de um logradouro público, encontrando-se dentro do perímetro urbano, não podendo ser obstruído pelo Município, pois trata-se de bem de uso comum do povo. Alega que trata-se de hipótese de obstrução de logradouro público, com necessidade de demolição sumária, a teor de previsão no Código Municipal de Obras.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

O Município de Cariacica aduz que a pretensão recursal demolitória tem nítida natureza satisfativa, encontrando óbice no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Afirma, ainda, que as construções realizadas pelo Município foram empreendidas a razoável lapso temporal e estão salvaguardando bem público (“Estação Cidadania-Esporte no Parque Cravo e a Rosa”) e atendendo interesses da comunidade. Assevera que a Lei Complementar Municipal nº 86/2019, de 23/10/2019, impôs limite à Rua Frincasa, excluindo trecho debatido pela agravante, de tal maneira que o referido trecho do logradouro já não existe, não se constituindo mais como bem de uso comum do povo, sendo desafetado. Afirma, ainda, que e a “Estação Cidadania-Esporte no Parque Cravo e a Rosa” foi construída dentro dos limites do terreno de propriedade do Município, sem interrupção de logradouro público ou particular. Por fim, alega que a área do imóvel da Agravante possui acesso a logradouros públicos, não inviabilizando o empreendimento pretendido pela Recorrente.

Em parecer, o MPES pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Tal como afirmei em minha manifestação inicial no presente recurso, não vejo presentes nos autos elementos a deferir a tutela recursal pretendida pelo Agravante, porquanto ausente a probabilidade do direito e também o risco de dano imediato.

Já de início, não vejo como descurar da ideia de que a tutela de urgência postulada manifesta pretensão demolitória, possuindo, assim, uma natureza satisfativa, a incidir a vedação expressa contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Resta claro que a demolição pretendida pelo Agravante esgota o objeto da ação.

Some-se a essa realidade que as construções empreendidas pelo Município, como muros e portões, estão a salvaguardar bem público, qual seja, a “Estação Cidadania-Esporte no Parque Cravo e a Rosa”, que não pode ver-se, de plano, desguarnecida e exposta, obra essa, aliás, que parecem-me ter sido empreendidas a razoável lapso de tempo.

Ademais, conforme decorre das razões da Municipalidade, a Lei Complementar de Cariacica nº 86, de 23/10/2019, desafetou parte da Rua Frincasa correspondente ao trecho debatido pela Agravante, ou seja, o trecho do logradouro deixou de ser um bem de uso comum do povo, sendo desafetado, a não permitir dizer haver ilegalidade a ser contemporizada de imediato.

Nesse contexto, impõe-se consignar que o imóvel do Agravante é circulado em grande parte por via asfáltica recentemente construída, a não permitir dizer, em uma cognição sumária, frise-se, haver obstrução de acesso ou mesmo inviabilidade absoluta de realização de projeto de incorporação com fim habitacional.

No mais, as razões e documentos vertidos pelo Município nos autos revelam que a Agravada deu a devida continuidade ao seu projeto de empreendimento na região, o que está a corroborar, além da ausência de probabilidade de seu direito, com a inexistência de risco de dano imediato, até então deduzido sob a alegação de risco à pretendida incorporação imobiliária do terreno.

Desta feita, à míngua de fundamentos relevantes justificantes, a decisão recorrida não comporta dissenso, o que também restou asseverado nos autos pelo MPES, e assim, com base em tais razões, conheço e
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO